Tribunal: TJDFT
Processo: 0743635-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0743635-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA DUARTE LAZZARETTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Isabella Duarte Lazzaretti, em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, pugnando nas razões recursais que foram apresentas, pela reforma da r. decisão agravada que, na origem, indeferiu a tutela de urgência (modificação do valor da aposentadoria), com suporte no fundamento no sentido da falta de elementos e da ausência de probabilidade do direito. Nas razões recursais antes mencionadas, a Agravante demonstra estar em litígio com o Distrito Federal e com o IPREV, e registra que há processo administrativo em que é promovida análise de sua aposentadoria por invalidez, via do qual postula no sentido de que seja aposentada com seus proventos integrais. A sua insurgência, no momento, decorre de que foi aposentada, na data de 1/11/2022, com proventos proporcionais. Além disso, de se destacar que o processo administrativo de instrução da aposentadoria em comento retroage ao ano de 2016, e dispões sobre diversos aspectos de sua vida particular que, supostamente, apresentam vínculo com a análise realizada pelo DF/IPREV, inclusive o quadro de saúde de seu filho, o seu próprio quadro, e o fato de que sua licença para mestrado restou prejudicada por força maior. Brevemente relatado. Passo a decidir. Não diviso na espécie a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 3o, incisos I a IV, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, circunstância que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no feito em comento. Na verdade, além de a questão discutida nos autos retroagir, do ponto de vista fático por mais de 5 (cinco) anos, os documentos acostados aos autos, notadamente o recurso administrativo (interposto em 29/9/2022), o extrato de publicação no DODF de 1/11/2022 (ID 42477279), e o Despacho do IPREV (ID 42477281), todos em conjunto, revelam que a matéria devolvida por força do recurso subsistirá ao recesso do judiciário, sem que exista o perecimento do direito. Como visto, pode concluir-se que até mesmo a não análise em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, poderá fornecer melhores elementos para o exame mais aprofundado da questão, uma vez que a Agravante declarou que será submetida a nova perícia no dia 03 de janeiro de 2023. Desse modo, não verificada a existência da extrema urgência ou gravidade exigidas pelo dispositivo normativo supra mencionado, sem mais delongas, deixo de examinar o presente feito neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Encaminhem-se oportunamente os presentes, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Leila Arlanch, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, às 19h24. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)